Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706195-36.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão de ID 26163390. Considerando que eventual acolhimento do recurso importará em modificação do acórdão, intime-se o embargado para ofertar contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de junho de 2021 18:58:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator